Tribunal: TJSP
Processo: 2227182-84.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos a execução fiscal. ICMS. Execução de julgado. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda do Estado. Ausência de nulidade. Aplicação do princípio da fungibilidade. Aplicação da Lei n. 11960/09 no cálculo dos juros de mora, não da correção monetária. ADI 4357/DF. Agravo de instrumento provido em parte. Restituição dos autos à vista do artigo 1040, II do CPC para eventual

Ementa:
Embargos a execução fiscal. ICMS. Execução de julgado. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda do Estado. Ausência de nulidade. Aplicação do princípio da fungibilidade. Aplicação da Lei n. 11960/09 no cálculo dos juros de mora, não da correção monetária. ADI 4357/DF. Agravo de instrumento provido em parte. Restituição dos autos à vista do artigo 1040, II do CPC para eventual adequação. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227182-84.2016.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que são agravantes FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
JOSÉ ADILSON PIERUZZI e JOSÉ LUIZ FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acórdão mantido, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227182-84.2016.8.26.0000 -Voto no 6001/20
2
RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2227182-84.2016.8.26.0000
NATUREZA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ICMS
COMARCA
TAMBAÚ – VARA ÚNICA – N. 0003523-12.2009.8.26.0614
AGTE(S)
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO(S)
JOSÉ ADILSON PIERUZZI E OUTROS
VOTO N. 6001/20
Embargos a execução fiscal. ICMS. Execução de julgado.
Honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda do
Estado. Ausência de nulidade. Aplicação do princípio da
fungibilidade. Aplicação da Lei n. 11960/09 no cálculo dos juros
de mora, não da correção monetária. ADI 4357/DF. Agravo de
instrumento provido em parte. Restituição dos autos à vista do
artigo 1040, II do CPC para eventual adequação. Acórdão
mantido.
V I S T O S.
Contra decisões que, em execução de julgado relativo a
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda do Estado, julgou
improcedentes os embargos à execução e não conheceu da apelação interposta (fls.
82/84 e 94), opôs a executada agravo de instrumento alegando, em preliminar, a
nulidade da decisão de fls. 612 dos autos principais que deixou de conhecer da apelação
por ela interposta por se tratar de decisão interlocutória; disse que houve usurpação da
competência do Tribunal de Justiça, à vista do disposto nos arts. 1010, §3o, e 932, III, do
CPC/2015, e requereu desde já a aplicação do princípio da fungibilidade; no mais,
defendeu a aplicação da Lei n. 11960/2009 no cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais; afirmou que as decisões proferidas na ADI n. 4357/DF e n. 4425/DF
atingiram tão somente a fase de execução, permanecendo inalterada a Lei n.
11960/2009 na fase de conhecimento até o decidido no RE 870.947 (Tema n. 810); que
não há fundamento para afastar a referida lei, ao menos até que o STF se pronuncie
definitivamente sobre o regime de juros e correção monetária aplicáveis nas
condenações da Fazenda Pública e que os juros devem ser computados a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227182-84.2016.8.26.0000 -Voto no 6001/20
3
10.10.2006, conforme decidido por acórdão, e no percentual de 1% ao mês até junho de
2009 (CC, art. 406) e, a partir de julho do mesmo ano, no patamar de 0,5% (Lei n.
11960/2009, art. 5o), e não na forma indicada pelos exequentes; e mencionou julgados
sobre a matéria. Deferido o efeito suspensivo (fl. 173), houve apresentação de
contraminuta (fls. 177/190) e por acórdão foi dado parcial provimento ao recurso (fls.
94/96). A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (fls. 254/261)
e recurso especial (fls. 262/268). Foram apresentadas somente contrarrazões recurso
especial (fls. 271/286 e 287) e a presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal
de Justiça devolveu os autos para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão à vista do decidido no REsp n. 1.492.221/PR, Tema n. 905, do
STJ, DJ de 30/10/2019 (fls. 294/296) e no RE n. 870.947/SE, Tema n. 810, do STF, DJ
de 20/11/2017 (fls. 297/298).
É o relatório.
O acórdão em reexame foi claro ao decidir que devem
ser corrigidas as parcelas devidas pela tabela prática do Tribunal de Justiça, com
acréscimo de juros de mora, nos termos da Lei 11.960/09. Não se aplica no cálculo da
correção monetária a Lei n. 11.960, à vista do decidido pelo STF na ADIN 4357/DF.
A inaplicabilidade da lei n. 11.960/09 diz respeito,
portanto, apenas a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima
aludida se referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido
pela Fazenda do Estado.
Para o STF a decisão de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de julgamento (Ag
Reg. na Rcl. 3632-4AM). Por isso, a falta de publicação do acórdão da ADI não impede a
aplicação da decisão. A decisão posterior do Min. Luiz Fux naqueles autos se refere
somente a pagamento de precatórios. Anota-se, então, que, tendo sido a
inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a observância da
cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não
depende de apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste Tribunal.
O STF afirmou no RE 87.0947, Tema 810: “Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227182-84.2016.8.26.0000 -Voto no 6001/20
4
dada pela Lei 11.960/2009”.
Afastou-se a aplicação da Taxa referencial (TR) como
índice de correção monetária e fixou os índices de juros de mora, mantendo os juros
aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos de natureza não tributária dos
índices de poupança para correção dos valores devidos pela Fazenda e suas autarquias.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal,
referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, diz
que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CFRB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/09”.
Já a segunda tese, referente à atualização monetária,
tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227182-84.2016.8.26.0000 -Voto no 6001/20
5
Em 02/03/2018, o STJ também se manifestou quanto
aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda
Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de Relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
[...]
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária [...]”.
Não há, assim, adequação a fazer no julgado.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR